Tribunal: TJBA
Processo: 8007820-09.2020.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8007820-09.2020.8.05.0004 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: INTER BAHIA BRASIL REPRESENTACAO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO PROCESSUAL. INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA POR MEIO ELETRÔNICO. LEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta pelo Município de Alagoinhas contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública, que extinguiu a execução fiscal ajuizada contra Inter Bahia Representação e Prestação de Serviços Ltda., com base no art. 485, III, do CPC, em razão da inércia do exequente na promoção dos atos processuais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a extinção do processo por abandono processual, nos termos do art. 485, III, do CPC, é válida quando a intimação pessoal da Fazenda Pública é realizada por meio eletrônico, considerando a ausência de impulso pelo exequente. III. RAZÕES DE DECIDIR O Código de Processo Civil, art. 485, III, prevê a extinção do feito sem resolução do mérito em caso de abandono da causa pelo autor, devendo a parte ser intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo legal. A intimação pessoal da Fazenda Pública por meio eletrônico, conforme art. 183, § 1º, do CPC, e art. 9º, § 1º, da Lei nº 11.419/2006, é considerada válida para todos os efeitos legais. A jurisprudência do STJ confirma que a intimação eletrônica da Fazenda Pública satisfaz o requisito legal de intimação pessoal, afastando a alegação de nulidade processual (AgInt no REsp 2004884/RJ; AgInt no AREsp 2.100.732/PR). No caso concreto, o Município de Alagoinhas foi regularmente intimado por meio do portal eletrônico, sendo cientificado das consequências da inércia, configurando o abandono processual. A extinção do processo sem resolução do mérito respeita o princípio da ampla defesa substancial, não havendo ilegalidade ou afronta a direitos do exequente. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Tese de julgamento: A intimação pessoal da Fazenda Pública realizada por meio eletrônico atende aos requisitos legais para fins de extinção do processo por abandono processual. O art. 485, III, do CPC autoriza a extinção do feito sem resolução do mérito quando o autor permanece inerte, desde que intimado pessoalmente para suprir a falta. O processo eletrônico, nos termos da Lei nº 11.419/2006, considera vista pessoal válida a intimação feita via portal eletrônico à Fazenda Pública. A extinção do feito por abandono processual não viola o princípio da ampla defesa quando a intimação legal é realizada e a parte é cientificada da sanção processual. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 485, III, e 183, §1º; Lei nº 11.419/2006, art. 9º, §1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2004884/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, T1, j. 22/08/2022; STJ, AgInt no AREsp 2.100.732/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 12/12/2022; TJ-BA, APL 0805520-02.2014.8.05.0001, Rel. Maria de Lourdes Pinho Medauar, 1ª Câmara Cível, j. 11/04/2018. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8007820-09.2020.8.05.0004, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE ALAGOINHAS e como apelada INTER BAHIA BRASIL REPRESENTACAO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do relator. Salvador, .